Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DESPACHO Versam os presentes autos sobre recurso de apelação interposto pelo Instituto Colina de Educação Ltda - EPP (ID 74567852) em face da sentença (ID 74567848) proferida nos autos de ação monitória que reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo réu Anderson Gomes da Costa, excluindo-o do polo passivo sob o fundamento de que a responsabilidade pelo pagamento não recai automaticamente sobre o genitor que não firmou o contrato educacional, uma vez que a solidariedade não se presume, bem como julgou improcedentes os embargos monitórios da primeira ré Stefane Ramos dos Santos e constituiu título executivo judicial no valor de R$19.654,12 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora contratuais. O apelante sustenta, em suas razões recursais, a responsabilidade solidária dos genitores pela educação dos filhos menores, invocando os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.643/1.644 do Código Civil, além de farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante. Quanto ao valor do título executivo, requer a retificação para R$27.684,67 (vinte e sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), argumentando que este foi o montante que constou nos mandados de citação e no edital, representando a aceitação tácita da retificação pelo juízo de origem. É o relato do necessário, por ora. Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que ambos os réus são revéis. Stefane Ramos dos Santos foi citada por edital, tendo sido nomeado curador especial pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que apresentou embargos monitórios por negativa geral. Anderson Gomes da Costa, por sua vez, foi citado pessoalmente, mas não apresentou defesa, sendo declarada sua revelia. A Defensoria Pública deixou de apresentar contrarrazões alegando que "o recurso ser destinado tão somente ao 2o réu" (ID 74567855). Todavia, ao meu sentir, tal entendimento não merece prosperar, uma vez que o recurso de apelação não visa apenas à reinclusão do segundo réu no polo passivo, mas também contesta a decisão que julgou improcedentes os embargos da primeira ré e busca a majoração do valor da condenação de R$19.654,12 para R$27.684,67. A Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao estabelecer que "ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos". Considerando que ambos os apelados são revéis e têm seus interesses diretamente afetados pelo recurso, cabe à Defensoria Pública, no exercício de seu munus público, apresentar adequada defesa técnica em favor de ambos. A ausência de contrarrazões pode comprometer o direito constitucional de defesa e o contraditório, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e no artigo 7o do Código de Processo Civil. Sendo assim, determino a intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal para que, no prazo de trinta dias, em dobro conforme previsão legal, apresente contrarrazões ao recurso de apelação, manifestando-se sobre todos os pontos controvertidos que possam afetar os interesses dos apelados Stefane Ramos dos Santos e Anderson Gomes da Costa. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator